Tribunal: TJDFT
Processo: 0735631-46.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735631-46.2024.8.07.0003 RECORRENTE: EDNALDO DAS NEVES PINTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO DE IRMÃO CONTRA IRMÃ. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REGIME PRISIONAL. AJUSTE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PRISÃO CAUTELAR. REVOGAÇÃO COM OBSERVÂNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de perseguição, previsto no artigo 147-A, do Código Penal, combinado com os artigos 5o, inciso III, e 7o, inciso II, da Lei no 11.340/2006. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para a condenação do réu pelo crime de perseguição descrito na denúncia; e (ii) estabelecer se a sanção corporal deve ser substituída por pena restritiva de direitos e se a prisão preventiva deve ser revogada. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria do crime de perseguição estão comprovadas pelos depoimentos da vítima e de testemunhas, bem como pelas provas documentais juntadas aos autos. 4. A conduta do réu se amolda ao tipo previsto no artigo 147-A, do Código Penal, sendo demonstrada a intenção de perseguir, importunar e aborrecer a vítima, causando-lhe restrição no seu direito de liberdade e risco à sua integridade física. 5. A reincidência reconhecida na segunda fase da dosimetria deve ser afastada, à luz da disciplina prevista no artigo 64, inciso I, do Código Penal. 6. Diante do redimensionamento da sanção corporal e afastamento da reincidência, a pena deve ser cumprida no regime inicial aberto, sendo concedido ao acusado o benefício da suspensão condicional da pena, pelo período de 2 anos. 7. Fixado o regime inicial aberto, a manutenção da prisão preventiva torna-se incabível, sendo possível ao acusado recorrer em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. IV - DISPOSITIVO 8. Apelação criminal parcialmente provida. Dispositivos relevantes citados: CP, artigo 147-A, artigo 59, artigo 61, inciso II, alínea f, artigo 64, inciso I, artigo 77; Lei no 11.340/2006, artigo 5o, inciso III, artigo 7o, inciso II. Registre-se que o julgado suso transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 77983745. O recorrente alega violação ao artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, ao argumento de que ocorre bis in idem entre a agravante (prevalência das relações domésticas de coabitação) e o crime de perseguição, tendo em vista que ambos se ancoram na mesma base fática e valorativa, qual seja, a condição da vítima como mulher, a prática no ambiente doméstico ou familiar e a relação de vulnerabilidade na sua relação com o agente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-A3F